Tribunal: TJSP
Processo: 2099739-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099739-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO MANUFATUREIRO DO AÇO LTDA, são embargados WALMAK
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA., SAMUEL PERZ FILHO e WALDIR MAKAJI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099739-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48453
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2099739-14.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: CENTRO MANUFATUREIRO DE AÇO LTDA
EMBARGADOS: WALMAK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA, SAMUEL
PERZ FILHO E WALDIR MAKAJI
VOTO No 48.453
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO

VÍCIOS
INEXISTENTES
-
PREQUESTIONAMENTO
-
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS
-
DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA
PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a recurso de agravo de instrumento no
cumprimento de sentença em ação de cobrança fundada em
duplicatas mercantis, voltado contra decisão que indeferira
de plano incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa devedora.
Afirma a embargante que o aresto encerra
omissões
e
contradições.
Justifica
a
necessidade
de
prequestionar. Pede acolhimento.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Outrossim, não há proposições inconciliáveis
entre si. A contradição que autoriza embargos de declaração é
somente a interna ao acórdão, imanente ao próprio conteúdo do
julgado, não a externa, com a lei ou com o entendimento da
parte, na linha de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (EDcl nos EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp
475.530/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06;
EDcl no AgRg no REsp 663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
07.11.05; EDcl no REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl no
REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00; EDcl
no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 09.02.05; REsp
621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04; EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099739-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48453
3
REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
19.12.02; EDcl no AgRg no Ag 442.644/MG, Rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro, DJ 18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099739-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48453
4
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator